Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de embargos à execução que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se os aluguéis do compressor no período de 25.12.2021 a 24.4.2022 são devidos; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual específica que prevê a prorrogação automática do contrato prevalece sobre a cláusula resolutiva expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conflito aparente entre as disposições contratuais é resolvido mediante a aplicação do critério da especialidade, previsto no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que define que a norma especial predomina sobre a norma geral.
4. A cláusula contratual específica que prevê a prorrogação automática do contrato prevalece sobre a cláusula resolutiva expressa geral, de modo que os aluguéis cobrados na execução são devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual específica que prevê a prorrogação automática do contrato prevalece sobre a cláusula resolutiva expressa no caso concreto. 2. Os aluguéis cobrados na execução são devidos."
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 2o, § 2o; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, V, 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.